Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. NOVA LEGISLAÇÃO. PERCENTUAL DE 20% MAIOR QUE O ANTERIORMENTE PREVISTO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A Lei 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime, não alterou as disposições sobre unificação de penas. Logo, as penas aplicadas aos réus por diversas ações penais, quando chegam a fase de execução, se submetem a outra regência que não as do processo de conhecimento, quer quanto a soma das penas ainda a serem cumpridas, a análise se é reincidente ou não; e determinação de novo regime. E, nem poderia ser diferente, pois, o Juízo da Execução analisa as condenações em seu conjunto, ao passo que o Juiz do Conhecimento o faz em suas individualidades, não havendo qualquer contradição em o primeiro juiz ter afirmado que o réu é primário; e, o segundo, no sentido de que ele é reincidente, pois, as situações processuais foram apreciadas em momentos e fases distintos.
2. Negado provimento ao recurso do Agravante.